Tribunal: STF
Processo: ARE 1459573
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. RESERVA DE, NO MÍNIMO, 1/3 DA CARGA HORÁRIA DESTINADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE DE PROFESSORES. ARTIGO 2°, § 4°, DA LEI 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 958. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. HORAS-ATIVIDADES NÃO CUMPRIDAS. INDENIZAÇÃO NO VALOR DA HORA-AULA. LEI FEDERAL 11.738/2008 E LEI 5.073/2011 DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. HORA-ATIVIDADE. ART. 2°, § 4°, DA LEI Nº 11.738/08. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. TEMA 958/STF. DIREITO RECONHECIDO.



    Uma vez reconhecido o direito da parte autora à readequação da carga horária extraclasse de 1/3, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, impositivo o acolhimento do pedido para que as horas-atividades não concedidas pelo ente público sejam indenizadas no valor da hora-aula.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (Doc. 18, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 20) foram desprovidos (Doc. 22).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Município de São Luiz Gonzaga apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, afirma que o acórdão recorrido violou os artigos 18 e 30, inciso I, da Constituição da República, ao argumento de que “a reserva de 1/3 da carga horária aos membros do magistério para horas de atividade somente será um direito do servidor se houver expressa previsão e regulamentação pela lei local” (Doc. 24, p. 13). Mais adiante, em apoio à sua tese recursal, afirma que “o art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 pode ainda estar vigente, mas sua aplicabilidade e obrigatoriedade de cumprimento, depende de expressa edição de lei municipal para tanto” (Doc. 24, p. 19).



    Zelia Teresinha Ávila de Brum, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, acaso ultrapassado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento (Doc. 26).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 958 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 28). Irresignado, o Município de São Luiz Gonzaga interpôs o presente agravo (Doc. 30). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesse ponto específico - Tema 958 da Repercussão Geral.



    Com efeito, a despeito da impossibilidade de análise do Tema 958 da Repercussão Geral, sobreleva notar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 936.790, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 958 da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade da norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 



    Posteriormente, nos embargos de declaração do referido precedente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão relativa às situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos. Por oportuno, destaco a ementa do RE 936.790-ED, Rel. Min. Edson Fachin, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 958. MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE, PELA NORMA GERAL FEDERAL. ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, SOBRESTADO NA ORIGEM, COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA APRESENTADO NESTES AUTOS. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. PRELIMINAR AFASTADA. ACÓRDAO PROFERIDO NA ORIGEM QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADES EXTRACLASSE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede extraordinária. Não merece, portanto, ser acolhida a preliminar suscitada, a pretexto de prestação jurisdicional incompleta, para que sejam requisitados os autos da origem, que se encontram sobrestados em virtude da afetação do Tema 911/STJ, para julgamento do apelo extremo da Embargante em conjunto com o recurso extraordinário do Estado de Santa Catarina. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 29.05.2020, Rel. Min. Marco Aurélio, em que fui redator para o acórdão, ao analisar os autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 958), limitou-se a fixar a seguinte tese: ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’. 



    3. Incabível, na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de lei local pertinente. 



    4. Situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos, devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias, observando-se a tese fixada no Tema 958 da repercussão geral e a modulação dos efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.167-AgR-ED. 



    5. Inaplicável, na hipótese, o art. 85, §§ 11, do CPC/2015, tendo em vista que o apelo extremo da parte contrária foi interposto sob a égide do CPC/1973. 



    6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    7. A parte Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    8. Embargos de declaração rejeitados.” (DJe de 10/12/2020, destaquei)



    In casu, a Turma Recursal de origem assentou, in litteris:



    “Em desconformidade com a legislação federal, é incontroverso que no âmbito do Município de São Luiz Gonzaga, a Lei Municipal nº 5.073/2011 (Plano de Carreira do Magistério) não previa a reserva de no mínimo 1/3 para realização de atividades extraclasse, para integrantes com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, com previsão local de apenas 20% (1/5). 



    Ademais, não houve informação sobre eventual exercício de cargo de direção ou outras circunstâncias que demostrem que a parte não exerceu a atividade docente durante o período não prescrito. 



    Procede, pois, a manutenção do pleito da parte autora para que sua carga horária extraclasse seja readequada para 1/3 (33,33%), nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008. 



    Ressalto que, embora não haja especificação de como será organizado o período de atividade extraclasse, está claro que, sendo a carga horária semanal, o cumprimento da reserva estipulada está vinculado ao horário semanal dos professores, não ao período de recesso ou férias, em que regularmente não há interação com o alunado, de modo que não é possível essa compensação. 



    Ainda, participação em eventos realizados dentro da escola bem como atividades com os alunos que se dão fora de sala de aula, já que considerados hora-aula, não podem corresponder ao período de hora atividade. 



    Destarte, o réu deve indenizar a autora em relação às horas-atividades não cumpridas, no valor da hora-aula, conforme estabelecido na sentença.” (Doc. 18, p. 2)



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 11.738/2008 e Lei 5.073/2011 do Município de São Luiz Gonzaga/RS), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do órgão julgador de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes: ARE 1.445.514 e ARE 1.456.236, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/03/2025 e 05/12/2023; ARE 1.481.291 e ARE 1.531.866, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 08/03/2024 e 20/01/2025; e ARE 1.467.731, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/11/2023.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente